Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004578-87.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA LAURA DE JESUS, MARIA MARTA FIDELIS, JOSÉ RÔMULO DA SILVA, WILKER MARKS FIDELIS DA SILVA, WILLAN MARCOS FIDELIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PARQUE VEREDINHA. DIREITO PRECÁRIO DE OCUPAÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO CONDICIONADA AO REAL REMANEJAMENTO. PROVIDÊNCIA ATRIBUÍDA AOS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se discute a importância do exercício das atividades de fiscalização pelo Poder Público, tampouco que as construções são irregulares, erigidas em área de proteção ambiental, sem licenciamento e em desacordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Contudo, o julgamento de procedência tem por fundamento único e exclusivo a particular situação verificada de que decisão proferida em ação civil pública (Processo 2010.01.1.217099-3 – 0069397-31.2010.8.07.0001), embora reconhecendo a irregular ocupação da área, condicionou, expressamente, a retirada da população do local à definição pela Administração de local disponível para realocação, tendo em conta se tratar de situação de fato prolongada e a necessidade de desapropriação. Em outras palavras, a decisão proferida na ação civil pública assegurou aos ocupantes das áreas que integram o parque o direito (precário) de permanência no local até o integral cumprimento da providência estabelecida, qual seja, a promoção do seu remanejamento adequado para outra localidade. A mesma decisão estabeleceu ainda que, até que as providências sejam cumpridas, o Poder Público, no regular exercício da atividade fiscalizatória, deve, sim, atuar para impedir maiores desgastes naquela área de proteção ambiental, o que inclui, por exemplo, eventual operação com o objetivo de evitar a realização novas construções, situação não demonstrada. 2. Não comprovado o adimplemento da condição judicial, a operação administrativa retratada na demanda configura efetiva violação. Promoção de demolição das casas de pessoas que residem no local contraria diretamente a determinação judicial, fulminando o próprio pressuposto da sua permanência e induzindo à retirada forçada antes de cumprida a providência assegurada (realocação). 3. Tratando-se de recurso interposto contra sentença publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, a sucumbência deve ser analisada segundo as suas disposições. Tutela jurisdicional que desautoriza expressamente a operação administrativa retratada e, em contrapartida, assegura a manutenção da ocupação nos moldes em que reconhecida, representando, indiscutivelmente, impeditivo ao cumprimento das próprias intimações demolitórias expedidas, de modo que não há que se falar em sucumbência exclusiva ou significativa dos apelados. Diante do julgamento de procedência e como consectário do provimento jurisdicional conferido, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492, parágrafo único, 502, 508 e 520, inciso II, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o provimento do pedido dos recorridos para impedir a demolição das construções erigidas no local objeto da demanda se deu apenas por haver decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 0069397-31.2010.8.07.0001, assegurando aos recorridos a permanência no local até que a CODHAB providenciasse um novo lugar pra eles. Afirma que a sentença proferida naquela ação ainda não transitou em julgado, possuindo apenas efeitos precários porque não há decisão definitiva sobre o caso, razão pela qual, é inadmissível a sua utilização como fundamento para a manutenção dos ocupantes na área, sob pena de se prolatar sentença condicional que é vedada pelo ordenamento jurídico; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado deferiu o pedido dos recorridos para impedir a demolição das construções erigidas no local objeto da demanda apenas por haver decisão judicial proferida na mencionada Ação Civil Pública, mas foi reconhecida a legalidade dos autos de intimação demolitória por terem os recorridos incorrido nas infrações edilícias que levaram à lavratura dos autos, por isso o ônus de sucumbência deve recair sobre a parte recorrida que sucumbiu em maior parte ou, no mínimo, que seja repartido entre as partes; d) artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, e 22 e 23, ambos do Estatuto da OAB, pleiteando o reconhecimento do direito dos advogados aos honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 492, parágrafo único, 502, 508 e 520, inciso II, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em outras palavras, pela decisão proferida na ação civil pública assegurado aos ocupantes das áreas que integram o parque o direito (precário) de permanência no local até o integral cumprimento da providência estabelecida, qual seja, a promoção do seu remanejamento adequado para outra localidade. Não demonstrado o adimplemento da condição judicial, a operação administrativa retratada na demanda configura efetiva violação. (...) Vale ressaltar que a mesma decisão na ação civil pública estabeleceu ainda que, até que as providências sejam cumpridas, o Poder Público, no regular exercício da atividade fiscalizatória, deve, sim, atuar para impedir maiores desgastes naquela área de proteção ambiental, o que inclui eventual operação com o objetivo de evitar a realização de novas construções (ID 23927544, p. 3/4 e 25). No caso em análise, não alegado tampouco comprovado que as intimações demolitórias se enquadram nessa situação” (ID 30614747). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “A jurisprudência do STJ proclama que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios” (AgInt no REsp 1943935/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à apontada transgressão aos artigos 85, §14, do CPC, e 22 e 23, ambos do Estatuto da OAB, porque referido dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025